Tribunal: TJDFT
Processo: 0730055-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APROVAÇÃO E PREVISÃO EM ATA DE ASSEMBLEIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A definição do valor da causa em ação de cobrança deve corresponder aos termos do art. 292, inciso I e parágrafos 1o e 2o do CPC. Portanto, observados os parâmetros delineados pelo legislador, rejeita-se a impugnação ao valor da causa.
2. As despesas condominiais constituem obrigações propter rem, de modo que a responsabilidade pelo adimplemento cabe àquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária, ou ainda pelo titular de um dos aspectos da propriedade, tais como a posse, o gozo, a fruição, que tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio. Em especial às dívidas condominiais, uma de suas características é a possibilidade de penhora do próprio bem que deu origem ao débito dessa natureza. A ressalva está expressa no art. 3o, inc. IV, da Lei n. 8.009/1990.
3. A disposição de juros de mora em 1% ao mês e multa de 2% sobre cada prestação é coerente com o art. 12, §3o, da Lei n. 4.591/64. No mais, não há nulidade sem prova de prejuízo.
4. A cobrança de honorários para o caso de inadimplemento das obrigações é legítima e não se confunde com os honorários sucumbenciais, arbitrados judicialmente, com fundamento no art. 85 do CPC.
5. Apelação conhecida em parte e não provida.